Tribunal: TJMT
Processo: 1009279-39.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009279-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), JOAO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 280.560.431-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de inexistência de paralisação injustificada do feito por culpa exclusiva do exequente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante do transcurso temporal desde o ajuizamento da execução, seria possível reconhecer a prescrição intercorrente, mesmo sem demonstração de desídia do exequente ou intimação pessoal para cumprimento de diligências.

III. Razões de decidir

O recurso de agravo de instrumento tem devolutividade restrita, limitando-se à matéria expressamente apreciada na decisão recorrida.

A prescrição intercorrente somente se configura mediante a inércia do credor, caracterizada por sua omissão após intimação pessoal para dar impulso ao processo.

No caso concreto, não houve intimação pessoal nem demonstração de desídia por parte do exequente, que promoveu diligências ainda que infrutíferas, as quais não configuram abandono do feito.

A jurisprudência dominante reconhece que a tentativa de localização de bens, mesmo sem sucesso, afasta a inércia exigida para a configuração da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial pressupõe a inércia do exequente após intimação pessoal para impulsionar o feito. 2. A realização de diligências, ainda que infrutíferas, afasta a caracterização da inércia e, por conseguinte, a incidência da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 924, V, e 485, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2294113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.10.2023; TJMT, RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por João dos Santos da Silva, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de incidência da prescrição intercorrente.

Inconformado, o agravante defende que a r. decisão não se mostrou acertada, pois ignorou a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando que a ação está em tramite desde o ano de 2014, sem nunca ter encontrado bens ou bloqueado qualquer valor de forma efetiva, sendo inviável a pretensão do agravado de manter a execução ativa indefinidamente, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT que reconhecem a incidência da prescrição intercorrente em casos semelhantes, quando a parte exequente não logra êxito na localização de bens e na satisfação do crédito. Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido, conforme decisão de id.

280950895.

As informações foram prestadas no id.
283116279 dos autos de origem
, mantendo a decisão recorrida.

Sem contraminuta (id. 286647372).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.

em face de
João dos Santos da Silva.

Em análise da preliminar recursal,
defiro
o pleito de justiça gratuita em favor do agravante, ante a presença dos requisitos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado, apenas, ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

Dito isso,
o recurso deve ser analisado, tão somente, sob o aspecto da decisão que
rejeitou a incidência da prescrição intercorrente.

In casu
, em que pesem às alegações do agravante, o certo é que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que definitivamente não ocorreu no caso em tela.

Na espécie, embora o recorrente informe o lapso temporal transcorrido nos autos, sem que houvesse a efetiva constrição de bens e, consequentemente, a satisfação do débito executado, não houve demonstração inequívoca de eventual desídia do exequente em promover as diligencias para a efetivação do ato, empenhando esforços em busca da efetiva satisfação do débito.

Nesse sentido, andou bem a douta Magistrada de origem ao mencionar,
verbis
:

“(...) Por ora, não vislumbro a incidência da prescrição intercorrente. Em prosseguimento ao feito, em que pese a alegação da parte exequente de que o andamento processual permanece prejudicado por morosidade do Judiciário, na verdade, infere-se que desde outubro de 2022, o Banco exequente não adotou nenhuma medida eficaz para localização de bens, pois limitou-se a exarar concordância com a liberação de valores em favor do executado e disse, ainda, que aguardava resultado de pesquisa solicitada em outro processo, que até hoje não foi noticiada nos autos acerca de seu resultado”.
(id.

185987660 – autos de origem).

Ademais, ressalta-se que a jurisprudência tem reiterado que a promoção de diligências infrutíferas não caracteriza inércia do credor. A propósito, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. 2. Agravo interno improvido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2294113/DF,

Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 09.10.2023 – destaquei).

Deste modo, não sendo comprovado que houve paralização do processo por inércia do credor, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso, e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025